Tribunal: TJDFT
Processo: 0720573-55.2024.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ERRO DE PROCEDIMENTO NÃO CONFIGURADO. AÇÃO DECLARATÓRIA ANTERIOR. DÉBITOS DECORRENTES DA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA EM AÇÃO DIVERSA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo réu em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo ao pagamento da quantia de R$ 225.698,73 (duzentos e vinte e cinco mil seiscentos e noventa e oito reais e setenta e três centavos).
2. Alega o recorrente a ocorrência de erro no procedimento adotado, uma vez que foi ajuizada demanda anterior e reconhecida a nulidade do ato administrativo, devendo ser a quantia daí decorrente executada nos próprios autos, sem ajuizamento de nova demanda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Cível limita-se a aferir se há erro no procedimento adotado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Considerando que o recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou decidido na sentença recorrida, não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
5. A ação declaratória é o instrumento jurídico adotado para obter, do Poder Judiciário, uma sentença que afirme a existência, inexistência ou modo de ser de uma relação jurídica. O art. 19 do CPC indica que o interesse do autor pode se limitar à referida declaração.
6. No caso, a demanda anteriormente ajuizada pelo autor se limitou a declarar a nulidade do ato administrativo, sem a condenação da parte ao pagamento da quantia decorrente do afastamento da prescrição.
7. Em que pese o entendimento do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual é admissível o cumprimento de sentenças declaratórias (AgRg nos EDcl no REsp 796343/PE), no caso específico dos autos a possibilidade foi refutada, não havendo óbice para o ajuizamento de nova demanda.
8. Não se verifica, portanto, erro no procedimento adotado, não merecendo reforma a decisão proferida.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 19.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no REsp 796343/PE, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 14/04/2009, DJe 11/05/2009.